Tribunal: TJDFT
Processo: 0715335-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PARTILHA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AVALIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER CONTENCIOSO DO PROCEDIMENTO.

I – As avaliações particulares do imóvel a ser partilhado apresentadas pelo agravante-réu, em valores bastante díspares em curto lapso de tempo, aproximados quatro meses, não infirmam o pormenorizado laudo de avaliação confeccionado pela Oficiala de Justiça, homologado pela r. decisão agravada.

II – O objeto da avaliação abrange todo o prédio, composto de subsolo, térreo e mais dois andares, e não somente esses dois últimos, como pretende o agravante-réu, sob a alegação de que, quando constituiu união estável com a autora, já havia construído o subsolo e o térreo, fato não comprovado.

III – Consoante orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. É inequívoca a litigiosidade entre as partes, tanto em relação ao valor de avaliação da edificação quanto à delimitação do objeto da liquidação, o que culminou com a prática de diversos atos processuais e não só com a realização de avaliação judicial mas também de audiência para oitiva de testemunhas, a fim de possibilitar a elucidação dos pontos controvertidos.

IV - Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.

V – Agravo de instrumento desprovido.